Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. RISCO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$1.998,00 (mil novecentos e noventa e oito reais) referente ao pacote de viagens não usufruído, bem como R$3.967,61 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) referente aos ingressos da Disney que não foram utilizados pelo autor/recorrido em decorrência da falha da prestação de serviços do recorrente.
3. O recorrente, Hurb Technologies S.A, alega que seria impositiva a aplicação da Lei no 14.046/2020, haja vista ter sido atingida pelos efeitos da Pandemia da Covid – 19. Sustenta que, por isso, a devolução do valor referente ao pacote adquirido poderia ocorrer até o dia 31/12/2023. Defende que, em relação aos ingressos da Disney, o recorrido teria se precipitado ao adquiri-los antes da confirmação da viagem, sendo um risco gerado por ele, não podendo ser imputado ao recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de modo a permitir a devolução de valores até 31/12/2023 e para exclusão do pagamento referente aos ingressos dos parques da Disney.
5. Sem contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da análise detida dos autos é possível observar que o recorrente vendeu o seu produto (pacote turístico internacional) em 20/03/2020, quando já havia sido caracterizada, pela Organização Mundial da Saúde – OMS, a Pandemia da Covid – 19. Sendo assim, ele assumiu o risco no negócio naquele momento.
8. Apesar de todo o esforço para fundamentar a sua tese de defesa, o recorrente não comprovou nos autos que o descumprimento contratual ocorreu por causa da referida Pandemia. Dessa forma, deixo de aplicar a Lei no 14.046/2020.
9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, hipótese não vislumbrada nos autos.
10. Sendo incontroverso o descumprimento integral do contrato por parte do recorrente, é possível caracterizar a falha na prestação de serviços sendo devido o ressarcimento integral e imediato dos valores utilizados para a aquisição das passagens aéreas, bem como dos valores pagos pelos ingressos dos Parques da Disney que não puderam ser utilizados.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso em apreço, observo que o recorrido comprovou o dano material invocado quando apresentou o contrato de prestação de serviços (VOUCHER) ID. 48574231 – Pág. 3/14 e o comprovante de compra dos ingressos da Disney ID. 48574231 – Pág. 18/21, motivo pelo qual mantenho os termos da sentença.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.